Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS. EXCESSO DE PRAZO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de lesão corporal praticada contra filho adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo e violação ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) legalidade da prisão preventiva; (ii) suficiência das condições pessoais favoráveis para afastar a custódia; (iii) ocorrência de excesso de prazo na instrução; (iv) compatibilidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme art. 312 do CPP.
2. Os elementos dos autos evidenciam risco concreto à ordem pública e à integridade física da vítima, diante da gravidade das agressões, histórico de violência intrafamiliar e reiteração delitiva.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.
4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo tramita regularmente, considerando a complexidade do feito e a designação de atos processuais, não havendo desídia do juízo.
5. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois não implica antecipação de pena, mas visa garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta e da insuficiência demonstrada em situações anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva se justifica quando demonstrados fumus comissi delicti e periculum libertatis, especialmente diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis nem pela invocação genérica da presunção de inocência.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, incisos I e III, e 319 do Código de Processo Penal; Art. 129, §9o, do Código Penal; Arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006; Art. 2o da Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1890125, 0724022-75.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, DJe 31/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1868693, 0719928-84.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024, PJe 05/06/2024.